Tribunal: TJMT
Processo: 1006161-94.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006161-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLINIO DE COMPETÊNCIA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DA VARA COMUM – RECURSO PROVIDO.

Quando o valor da causa for superior à 60 (sessenta) salários mínimos, não há que se falar em declinação da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante o estabelecido no art. 2º da Lei 12.153/2009.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Osineia Albina Brunelli
contra a decisão que, em
ação de cobrança de diferenças salariais c.c. tutela de urgência e indenização por dano moral
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Assegura que “
houve evidente erro material no cálculo do valor do salário mínimo levando o juízo agravado ao declínio para o Juizado Especial
”.

Assevera que a pretensão foi distribuída em 6 de julho de 2017 e “
atribuiu o valor de 60 mil reais à causa, sendo que à época da propositura, 60 salários mínimos correspondiam a R$ 56.220,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e vinte reais)
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada (id. 83228453).

Efeito suspensivo deferido (id. 83494467).

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contraminuta (id. 87507479).

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id. 91656482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, a Agravante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Salariais nº 1020971-87.2017.8.11.0041,

declinou a competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Considerando a tese jurídica fixada no julgamento do sobredito IRDR, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, não se aplica ao caso dos autos, sendo os autos remetidos equivocadamente para a Turma Recursal.

Isto porque, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir de dois critérios: a) Econômico (causas de pequeno valor):
Ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
; e b) Material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2°, § 1º da Lei n.º 12.153/2009 elenca a ações que não podem ser propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dessa forma, fica evidente que o valor da causa é superior a 60 (sessenta) salários mínimos, visto que foi atribuído à causa o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), isto é, valor superior de R$ 56.220,00, correspondentes a 60 salários mínimos na época.

Por oportuno, destaco que o valor ultrapassa a alçada do Juizado, que conforme previsão do artigo 2º, caput, § 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (sessenta) salários mínimos. Veja-se:

Art. 2º É de
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o

valor de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas
vincendas e de eventuais parcelas vencidas
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo
.
[Destaquei]

Com isso, a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado nº 1, que dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa
não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
(Destaquei)

Entretanto, não se aplica a este caso, pelo valor ser superior ao de 60 salários mínimos. Esclareço, ainda, que, na decisão ora questionada, foi decidido pela aplicação da
tese
firmada no julgamento do IRDR nº 85560/2016, que não se limita somente aos casos que versem sobre URV, mas sim a
todos os feitos em trâmite na Justiça Comum Estadual, que preencham os requisitos estampados na Lei nº 12.153/2009, respeitadas, por óbvio, as exceções trazidas no § 1º do artigo 2º dessa Lei, por se tratar de
competência absoluta
.

Desse modo, friso que há óbice legal acerca no Juizado Especial da Fazenda Pública, visto que o valor da ação supera os 60 salários mínimos da época.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Osineia Albina Brunelli. Por conseguinte, reconheço a incompetência da Turma Recursal, devendo os autos serem encaminhados a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para processamento e julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022